Tribunal: STF
Processo: Rcl 85531
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA, PORÉM, QUE DEVE SER FIXADA EM CONFORMIDADE COM O VALOR ATRIBUÍDO À RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMEANTE PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Flávia Cupolillo Yamagata contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE ATOS DE PENHORA SOBRE O PATRIMÔNIO DO TABELIÃO OU SOBRE A RECEITA DO CARTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DIRETA DO DELEGATÁRIO EM AÇÃO REGRESSIVA. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”

Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não fixar honorários de sucumbência em seu favor, na forma do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, após julgar procedente a reclamação. 
Afirma, ainda, que a decisão padece de omissão porquanto não apreciado o pleito de impugnação ao valor da causa, haja vista a pretensão deduzida no sentido de que à reclamação deve ser atribuído valor equivalente ao proveito econômico a ser obtido pelo reclamante, caso vencedor na via reclamatória.
Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para condenar a parte beneficiária do ato impugnado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.
In casu, a decisão ora embargada negou seguimento à reclamação, em razão da ocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada.
Destarte, diante da impertinência do pedido formulado na exordial, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da beneficiária do ato reclamado mostra-se medida de rigor, nos termos do artigo 85, caput, do CPC. 
Nesse sentido, pontuo que, devidamente realizada a citação da beneficiária, ora embargada, a mesma apresentou contestação aos termos da inicial, nos moldes do art. 989, inciso III, do CPC. Assim, angularizada a relação processual e perfectibilizado o corolário do contraditório através da citação, o simples fato de ter havido trabalho por parte dos advogados da parte vencedora, especificamente direcionado ao presente pleito, torna indubitável a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória caso a parte sucumbente tenha exercido o contraditório prévio à decisão final. 
2. No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado na inicial apresentou petição de contestação à pretensão da parte reclamante, ora embargante, o que, consequentemente, atrai a aplicação da jurisprudência acima citada.
 3. O Colegiado também estabeleceu que o cumprimento da condenação em honorários advocatícios deverá ser realizado nos autos do processo de origem quando se tratar de impugnação de decisão judicial (Rcl 31.296 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019). 
4. Embargos de Declaração acolhidos.” (Rcl 40.455-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/05/22)

Desta forma, evidencia-se a ocorrência de omissão no decisum embargado, o qual deixou de proceder à condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais.
No entanto, não procede a pretensão de cálculo da verba honorária sobre o suposto proveito econômico a ser potencialmente auferido pelo reclamante, caso a presente reclamação tivesse sido julgada procedente.
Com efeito, importa registrar que a reclamação é meio processual autônomo, com pressupostos bastante estritos, e que se destina essencialmente à tutela da eficácia de decisões de caráter vinculante. Consectariamente, seu valor não se confunde com o valor da causa de origem.
Ainda que assim não fosse, o exame dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC revela que o deslinde da reclamação não demandou dos patronos da ora embargante trabalho jurídico de especial dificuldade, não demandando grau de zelo e tempo de serviço além dos triviais para a elaboração das peças apresentadas. Eis o teor da norma em tela:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, é de se salientar que os honorários advocatícios devem observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, que, na espécie, recomendam moderação no valor arbitrado, por não vislumbrar — repita-se — circunstâncias excepcionais que justifiquem valores de monta mais significativa.
Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, condenar a parte ora embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da presente causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente